Tribunal: TJMT
Processo: 1017098-50.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017098-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BRUNO BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 089.759.509-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUCIAL RETORNOU COM A INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICINTE” – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – AUSENCIA DE REQUISITO ESSECIAL À VALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, é inválida a notificação extrajudicial enviada para endereço distinto daquele constante do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1017098-50.2023.811.0015 – Ação de Busca de Apreensão – proposta em face de BRUNO BATISTA DA SILVA PEREIRA - indefiriu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a decisão apelada merece ser reformada, para tanto, alega que ajuizou a ação de origem diante da crise no contrato firmado entre as partes litigantes, instruindo o feito com os documentos necessários para processamento da demanda e deferimento liminar, inclusive com comprovando que a Apelada foi constituída em mora.

Alega que o juízo a quo entendeu pela não validade da notificação enviada ao endereço eletrônico e do endereço físico com retorno “ENDERÇO INSUFICIENTE”, e protesto informados no contrato.

Discorre sobre o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1132-STJ.

Sustenta a validade da notificação enviada no endereço do contrato.

Ainda, que o óbice na entrega se deu por ato negligente do devedor.

Consigna ausência de boa-fé do Apelado, afronta ao art. 133 do Código Civil.

Assevera que houve a constituição em mora, posto que a notificação eletrônica foi entregue no endereço informado pelo consumidor.

Defende a possibilidade de notificação eletrônica, bem como a validade do instrumento do protesto para constituir o devedor em mora.

Requer seja o presente recurso conhecido e, uma vez processado, requer seja provido, para o fim de sanar as ofensas e controvérsias e reformar a sentença, considerando:

1) Envio da notificação ao endereço do contrato com a anotação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”;

2) Envio da notificação ao endereço eletrônico do Apelado e com confirmação de recebimento;

3) PROTESTO.

Contudo, caso este não seja o entendimento de vossa excelência, requer a reforma de r. decisão do juízo a quo, para deferir prazo para a parte realizar a juntada do instrumento de protesto.

Requer ainda, que o presente recurso seja julgado em observância ao tema 1132 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pela apreciação de todas as matérias suscitadas neste recurso.

Por fim, reitera pedido para que todas as intimações via diário oficial ou meio eletrônico sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FRASATO CAIRES, OAB/MT 28782/A sob pena de nulidade do ato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1017098-50.2023.811.0015 – Ação de Busca de Apreensão – proposta em face de BRUNO BATISTA DA SILVA PEREIRA - indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Pretende o Apelante a reforma da sentença apelada, caso este não seja o entendimento requer a reforma de r. decisão do juízo a quo, para deferir prazo para a parte realizar a juntada do instrumento de protesto.

Pois bem.

Nas ações de busca e apreensão, baseadas no inadimplemento de contratos garantidos pro alienação fiduciária, imprescindível

é a comprovação da mora, conforme Súmula n.º72 do STJ, confira:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, que a constituição em mora do devedor, para embasar a busca e apreensão, poderá ser comprovada através de carta registrada com aviso de recebimento (artigo 2º, § 2º do Decreto 911/69), enviada ao endereço constante no contrato.

No caso em análise, não há de se falar em reforma da decisão apelada, isso porque o documento anexado pelo requerente informa que o devedor fiduciário não foi encontrado no endereço fornecido nos autos para a constituição em mora, sendo então devolvido o AR ao remetente com a justificativa de "endereço insuficiente" (ID nº 187111159).

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a própria instituição financeira ao enviar a notificação extrajudicial informou o endereço de forma incompleta.

No contrato firmado entre as partes consta o seguinte enderço:

Por sua vez no documento confeccionado pela Instituição Financeira constou:

“Rua Carini, 578, Residencial Flo, 78555-398”

Desta feita, não há que se falar que a notificação foi encaminhada para o endereço do contrato e, portanto, deve ser utilizado o novo entendimento firmado pelo STJ, Tema 1132.

No que tange a notificação enviada para endereço eletrônico, esta
não guarda amparo na norma de regência, sendo considerado, pois inválido.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINCAO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MERITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes. (TJ-MT - AC: 10076819220238110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
Segundo a jurisprudência, um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, é a demonstração do esgotamento dos meios possíveis que para localização da parte devedora, o que não ficou comprovado no caso em tela, além de sua realização após a propositura ação. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (N.U 1019168-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

Assim, não há que se falar em
prazo para a parte realizar a juntada do instrumento de protesto, posto que, o protesto do título por edital, mostra-se válido para constituir o devedor em mora apenas quando o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, sobretudo quando o devedor tem residência fixa e devidamente demonstrado no contrato.

O Superior Tribunal de Justiça assim entende:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4.
É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital,
desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024